Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717546-37.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JORDILAN AVELAR PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP), com pena fixada em 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa alegou: (a) ausência de fundamentação idônea para análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (b) impossibilidade de considerar o número de disparos como agravante; (c) risco de julgamento extra petita; (d) consequências da perda da vítima são inerentes ao tipo penal; (e) ausência de respaldo nos autos quanto à mudança de domicílio do filho da vítima; (f) necessidade de aplicação da fração de 1/6 da pena mínima como parâmetro mais benéfico na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime; e (ii) estabelecer se o parâmetro de 1/8 utilizado na exasperação da pena-base deve ser substituído pela fração de 1/6, por ser mais benéfica ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso é conhecido, nos termos dos arts. 593, I, e 600 do CPP. 5. A análise da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base na quantidade de disparos (sete), dos quais quatro foram fatais, evidenciando dolo intenso e conduta de elevada reprovabilidade. 6. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, atingindo diretamente familiares da vítima, especialmente o filho adolescente, que presenciou o crime, foi alvejado e teve que mudar de cidade por medo, com traumas psicológicos relevantes. 7. A motivação do juízo sentenciante é concreta e idônea, conforme precedentes do TJDFT. 8. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, mesmo que mais benéfica. 9. A fração utilizada na sentença (1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima) observou parâmetro razoável e proporcional, aceito pela jurisprudência do STJ e do TJDFT. 10. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos. 11. O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando-se que o réu efetuou sete disparos de arma de fogo, dos quais quatro atingiram fatalmente a vítima, o que revela elevado grau de dolo e acentuada censurabilidade. 2. As consequências do crime que extrapolam o tipo penal e atingem familiares da vítima, que ficaram amedrontados, traumatizados e mudaram de endereço, justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial. 3. Na análise negativa das circunstâncias judiciais, o réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima, que é razoável e proporcional.” O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 59 e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão recorrido aplicou critério de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria com base em fração aleatória, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada em relação ao crime cometido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 59 e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027